Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-05.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-05.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM - CPF: 688.892.321-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

APELADO: KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA
C
OBRADA NA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA – DÉBITO CONSTITUÍDO APÓS A REFERIDA NOTIFICAÇÃO MORA NÃO COMPROVADA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da
notificação
, aquela perde seu objeto e seus efeitos, tornando necessária nova
notificação
válida para a constituição em
mora
do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores
à notificação
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
de Busca e Apreensão

n.
1016681-05.2024.8.11.0002
ajuizada
em desfavor

d
e

KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM
,
julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Defende que a notificação extrajudicial apresentada comprova a constituição da mora, uma vez que, malgrado pagamento parcial, as demais parcelas
estão
inadimplidas.

Reverbera que na notificação consta expressamente
que o não pagamento das demais parcelas importaria na constituição em mora para fins de ajuizamento de medidas judiciais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anulada
a sentença
atacada
devolvendo os autos para o primeiro grau a fim de que
seja
deferido o peido liminar e a expedição do man
d
ado de busca e apreensão
. (ID.
220276687
)

Dispensada a intimação do Apelado porquanto ainda não foi citado na origem
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

APELADO: KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1016681-05.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor

de

KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM
,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
a mora pode ser reconhecida
pela notificação extrajudicial juntada
em ID.
220276670
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de
KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM
, consubstanciada na
Cédula de Crédito Bancário n° AF00049726
, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente com as parcelas vencidas a partir de
07/03/2024
,
antecipando o vencimento das demais parcelas e constituindo um débito de R$ 15.714,96 (quinze mil setecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)
.

Todavia, ao receber a demanda o juízo sentenciante identificou a ausência de documento indispensável à propositura desta ação, qual seja, a comprovaç
ão da mora do devedor, uma vez que quando enviada a notificação extrajudicial ainda não havia vencido as parcelas em cobrança na ação.

Da comprovação da mora

O Apelante defende que
a mora pode ser comprovada por meio da notificação extrajudicial, uma vez que, ainda que a Apelada tenha
pago
os valores referentes à parcela cobrada pela notificação, o documento previa trecho expresso de que o não pagamento das demais parcelas causaria o acionamento de medidas judiciais.

Contudo, não é este o entendimento da melhor jurisprudência.

Ao contrário do que alega, há vasta jurisprudência orientando quais as formas de constituição em mora do devedor fiduciário.

É
sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art.
2º, §2º, do Decreto lei 911/69
,
in
verbis
:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No caso em tela, houve o envio e recebimento da notificação extrajudicial juntada em ID.
220276670
e, na oportunidade, constava que a parte Apelada se apresentava inadimplente referente às parcelas 07/12/2023 e subsequentes. Uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada em 11/01/2024, entende como subsequente somente a parcela que teve seu vencimento em 07/01/2024.

Já no que consta da planilha apresentada em Id.
220276672
a parte Apelada só voltou a estar inadimplente em 07/03/2024, ou seja,
os débitos cobrados na notificação extrajudicial encaminhada no mês de janeiro se referia
tão exclusivamente ao pagamento das parcelas em atraso nos meses de dezembro e janeiro, não podendo servir como meio de cobrança de débitos ainda não vencidos.

A sua função no mundo jurídico foi devidamente alcançada, qual seja, o pagamento da parcela
vencidas
em 07/12/2023 e subsequentes, logo, com o seu devido pagamento, o referido documento alcança seu estado perfeito.

Os débitos vencidos após estes fatos devem ser objeto de novos meios de cobrança, não servindo para constituir o devedor em mora uma notificação já cumprida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– JULGADA PROCEDENTE –
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – PARCELA
QUITADA
ANTES DO RECEBIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO
– INEFICÁCIA DA MEDIDA – SALDO DEVEDOR – VALOR ÍNFIMO E DE NATUREZA DUVIDOSA – INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A
BUSCA
E
APREENSÃO
– NOVO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS FUTURAS E NÃO SUBSEQUENTES – PARCELAS INTERMEDIÁRIAS
QUITADAS
– NECESSIDADE DE NOVA
NOTIFICAÇÃO
–
MORA
NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos o pagamento do
débito
em atraso antes mesmo do recebimento da
notificação
extrajudicial pelo devedor, eventual
débito
residual de origem duvidosa e em valor diminuto e irrisório em relação ao da parcela não pode justificar a
busca
e
apreensão
do veículo.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da
notificação
, aquela perde seu objeto e seus efeitos, tornando necessária nova
notificação
válida para a constituição em
mora
do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores e não subsequentes.

Concluindo-se pela improcedência da
busca
e
apreensão
, a restituição do veículo é a medida justa para o caso concreto, e, na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, observada, ainda, a penalidade prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, se aplicável.

(N.U 1028865-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ
QUITADA
– INEFICÁCIA DA MEDIDA –
MORA
NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da
mora
é condição de procedibilidade da Ação de
Busca
e
Apreensão
, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se a parcela do
débito
alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em
mora
.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da
notificação
, esta perde seu
objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova
notificação
para a constituição em
mora
do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
(grifo nosso)

Desse modo, não se presta para a comprovação da mora a notificação extrajudicial apresentada em Id. 220276670 uma vez que se refere a cobrança de parcelas que já foram quitadas antes do ajuizamento da ação.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de condenar em honorários diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024